Tribunal: TJMT
Processo: 1021832-15.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021832-15.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANY ANTUNES DE FREITAS - CPF: 716.634.602-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. D. F. R. - CPF: 040.671.681-10 (APELANTE), ANA CAROLINA SIQUEIRA REBONATO - CPF: 028.633.121-70 (ADVOGADO), RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN - CPF: 006.475.241-04 (ADVOGADO), TATIANY ANTUNES DE FREITAS - CPF: 716.634.602-72 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1021832-15.2021.8.11.0015 – Sinop.

Apelante
: G.D.F.R, representado por Tatiany Antunes de Freitas.

Apelada
: TAM Linhas Aéreas S.A.

E M E N T A

recurso de apelação – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DILIGÊNCIA CUMPRIDA COM ATRASO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO APRESENTADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REFORMA DA SENTENÇA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – JURISPRUDÊNCIA C. STJ – RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU – recurso provido.

“1. Consoante jurisprudência firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, "não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos" (REsp 1.361.811/RS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/5/2015).”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1021832-15.2021.8.11.0015 – Sinop.

Apelante
: G.D.F.R, representado por Tatiany Antunes de Freitas.

Apelada
: TAM Linhas Aéreas S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por Geovana de Freitas Rhoden,

representada por sua genitora Tatiany Antunes de Freitas, contra a r. sentença proferida pelo MM.

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, movida em face da TAM Linhas Aéreas S.A, determinou o cancelamento da distribuição e, por conseguinte, indeferiu a petição inicial, nos termos dos arts. 290, 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, incs. I e IV, todos do CPC.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento da impossibilidade do cancelamento da distribuição ante o recolhimento extemporâneo das custas iniciais, devendo ser aplicado o princípio da primazia do julgamento de mérito. Sustenta que o cancelamento da distribuição por recolhimento extemporâneo é ato extremamente radical, especialmente diante do efetivo recolhimento das custas iniciais no feito, realizado antes mesmo da sentença que determinou o cancelamento.

Por tais fundamentos, requer a anulação da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 144362176), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1021832-15.2021.8.11.0015 – Sinop.

Apelante
: G.D.F.R, representado por Tatiany Antunes de Freitas.

Apelada
: TAM Linhas Aéreas S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida por Geovana de Freitas Rhoden, representada por sua genitora Tatiany Antunes de Freitas, em face da TAM Linhas Aéreas S.A. Em sua narrativa alega, em apertada síntese, que seus genitores adquiriram passagens aéreas de ida e volta da Companhia apelada, com saída da cidade de Guarulhos (SP) e destino a Los Angeles (Estados Unidos), com a data de partida no dia 04.12.2021 e retorno em 28.12.2021.

Afirma que por ser portadora de espectro autista, fazia jus a um acompanhante no voo, que deve efetuar o pagamento de 20% do valor da tarifa, nos termos da Resolução n. 280 da ANAC. Assim, após adquirir a passagem e efetuar a solicitação de concessão de desconto de seu acompanhante, foi surpreendida com a negativa da companhia aérea, motivo pelo qual ajuizou a demanda buscando o ressarcimento pelos danos materiais e morais. Solicitou o benefício da justiça gratuita.

Após a negativa da concessão de gratuidade, houve interposição do recurso de agravo de instrumento n. 1002408-95.2022.8.11.0000, de minha relatoria, sendo negado provimento ao referido recurso, com trânsito em julgado em 07.06.2022.

Uma vez certificado em primeiro grau o transcurso do prazo no dia 01.06.2022, a autora acostou aos autos as custas iniciais devidamente pagas no dia 02.06.2022. Todavia, o d. magistrado cancelou a distribuição da inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “
Isto posto, determino o cancelamento da distribuição. Por conseguinte, hei por bem indeferir a petição inicial, nos termos dos arts. 290, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil.
”

Não concordando com o édito judicial, recorre a apelante,
sustentando o equívoco do
decisum
, sob o argumento da impossibilidade do cancelamento da distribuição ante o recolhimento das custas iniciais, ainda que extemporâneo, devendo ser aplicado o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Alega que os benefícios da justiça gratuita lhe foram negados pelo juízo de origem, motivo pelo qual interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi desprovido, com trânsito em julgado certificado em 07.06.2022. Afirma que a Secretaria da Vara certificou nos autos de origem o decurso do prazo legal em 01.06.2022, todavia, a apelante juntou o comprovante de pagamento das custas no dia seguinte (02.06.2022), ou seja, apenas 01 (um) dia após o transcurso do prazo.

Segue afirmando que deve ser observado, no caso em tela, o princípio da primazia da decisão de mérito, interpretado em conjunto com o princípio da cooperação, uma vez que não houve inércia ou desídia da autora em providenciar o recolhimento das custas, o fazendo apenas um dia após a certificação.

Alega que o cancelamento da distribuição por recolhimento extemporâneo é ato extremamente radical, especialmente diante do efetivo recolhimento das custas iniciais no feito, realizado antes mesmo da sentença que determinou o cancelamento.

Firme em seus argumentos, requer a anulação da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Tenho que a questão é de fácil elucidação. Explico.

Segundo se extrai dos autos, a Secretaria da Vara certificou no dia 01.06.2022, que decorreu o prazo para o recolhimento das custas e despesas processuais pela autora (id. 144362162).

Entretanto, a apelante, no dia seguinte (02/06/2022), e anteriormente à prolação da sentença, procedeu à juntada do comprovante de pagamento da guia de custas processuais (id.

144362165).

O juiz de origem, embora tenha tomando ciência da juntada da aludida petição e do comprovante de pagamento das custas iniciais, cancelou a distribuição e indeferiu a inicial somente no dia 21.06.2022.

Deste modo, depois de analisar os contornos do caso em concreto, entendo que a razão acompanha a apelante.

O art. 290, do Código de Processo Civil, determina que: "
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
"

Por outro lado, como sabido, as custas e despesas processuais possuem natureza jurídica de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de comprovação de seu recolhimento é causa de extinção do feito, sem apreciação do mérito, nos moldes do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

In casu
, verifica-se que o pagamento das custas processuais iniciais ocorreu com pequeno atraso de 01 dia após a certificação do decurso. Por isso, com base nos princípios regentes do processo civil contemporâneo, entendo, com a devida vênia, que o recurso merece provimento.

Assim é que, diante desse panorama, deve-se dar primazia aos princípios do acesso à justiça, da efetividade e eficiência na prestação jurisdicional, primazia da resolução de mérito, insculpidos nos artigos 4º, 6º e 8º do NCPC, se mostrando necessário o prosseguimento do feito para que o processo siga seu curso regular.

O entendimento encontra amparo em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido quando do julgamento do
REsp 1.361.811/RS, sob o rito dos recursos repetitivos
, veja:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte
. 1.2. Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.
2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes. 2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
” (REsp 1361811/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 04.03.2015 - destaquei).

Deste modo, à luz do princípio da instrumentalidade de formas, deve-se aceitar o pagamento das custas realizados 1 (um) dia após a certidão do decurso do prazo.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS TARDIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, "não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos" (REsp 1.361.811/RS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/5/2015). Decisão agravada mantida. 2. Agravo interno desprovido.
”
(AgInt no REsp 1741826/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018).

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios segue o mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA QUE DECORRE DA CITAÇÃO NA RECONVENÇÃO. MORA NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO MONTANTE INCONTROVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Descabe o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, estiver comprovado nos autos. Entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.361.811-RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), acerca da viabilidade do cumprimento de sentença, mesmo com o recolhimento extemporâneo das custas iniciais, quando realizado o ato previamente à prolação de decisão de cancelamento da distribuição, o que, de sob outro viés, corrobora o acerto da decisão de primeiro grau
. 2. Quanto aos juros de mora, reconhecido o dever do agravante de pagar a dívida de recuperação de consumo, a sua constituição em mora decorre da citação na reconvenção, conforme art. 240 do CPC/15, ao final julgada parcialmente procedente. Portanto, quisesse elidir a mora, deveria ter depositado em juízo o montante que entedia incontroverso, para então discutir o débito, sem se preocupar com a incidência dos juros moratórios posteriormente, o que incorreu no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 70077613933, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, J. 2-07-2018 - destaquei)

“
APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS EM 2 DIAS. DESCONSIDERAÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO. PRAZO QUE DEVERIA SER DE 15 DIAS. PAGAMENTO FEITO ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. ISENÇÃO DADA PELA LEI N. 11.077/2020 QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ARTIGO 4º DA LEI 7.603/2001. EXTENSÃO ÀS AÇÕES DE COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

1- A isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4º, da Lei Estadual nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

2- “Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.” (REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).

3- À luz do Princípio da Instrumentalidade das Formas, o caso é de aceitar o pagamento das custas, mesmo que pagos fora do prazo de 2 dias estabelecidos em despacho, considerando que o prazo ideal é de 15 dias, nos termos do art. 290 do CPC.
”
(RAC n. 1019380-17.2022.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 16.08.2022 – destaquei).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO AUSENTE. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DILIGÊNCIA CUMPRIDA COM CERTO ATRASO. APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. FORMALIDADE EXTREMA. I - A teor do disposto no art. 290, do CPC, não se faz necessária a intimação pessoal da parte para o recolhimento das custas iniciais. II - O comando do art. 485, §1º, do CPC, prevendo a necessidade de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, somente tem aplicação quando caracterizada uma das hipóteses elencadas nos incisos II e III do referido dispositivo legal, o que não se verifica no caso concreto
. III - Comprovado o recolhimento tardio das custas processuais iniciais, posteriormente o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade judiciária, mas anteriormente a prolação da sentença, deve ser reconhecida a validade do ato, privilegiando, assim, os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da duração razoável do processo
. IV - Recurso conhecido e provido.”
(TJMG – RAC n. 1.0000.22.138559-4/001, 20ª Câm. Cível, Rel. Des.

Vicente de Oliveira Silva, j. 26.10.2022 – destaquei).

Logo, o recurso deve ser provido para
desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022